Tribunal: TJMT
Processo: 1020265-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020265-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PEDRO SILVA RAPHALDINI - CPF: 750.933.751-87 (ADVOGADO), ADALTO LIMONGI DE FREITAS - CPF: 004.985.941-22 (AGRAVANTE), LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE - CPF: 004.985.891-29 (AGRAVANTE), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (AGRAVADO), VALDEMAR ZAIDEN SOBRINHO - CPF: 069.041.571-00 (ADVOGADO), ACACIO ZAIDEN NETO - CPF: 850.595.791-15 (ADVOGADO), GERALDO CICARI BERNARDINO DOS SANTOS - CPF: 002.987.581-13 (ADVOGADO), HUGO FRANCO DE ANDRADE RESENDE - CPF: 898.939.801-00 (ADVOGADO), GETULIO SILVA FERREIRA DE FARIA - CPF: 036.476.116-46 (ADVOGADO), MOTOGARCAS COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.160.872/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO MIRANDA BONIFACIO E SOUZA - CPF: 004.955.011-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – MODIFICAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE, ACOLHENDO MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRADORA JUDICIAL, DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, RETORNANDO AO
STATUS QUO ANTE
– SUBSTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR QUE DEPENDE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL E DEMAIS INTEGRANTES ATIVOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Nos termos dos artigos 35 e 61, ambos da Lei no. 11.101/05, compete ao Juízo Recuperacional fiscalizar o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial, bem como exercer controle de legalidade sobre qualquer ato que possa afetar de forma negativa a reestruturação da empresa e impactar na satisfação dos credores em relação às obrigações pactuadas no plano ou mesmo na viabilidade do desenvolvimento da atividade econômica pelo devedor, da qual se insere eventual alteração na estrutura organizacional da empresa devedora e/ou a realização de operações societárias.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1020265-91.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:

ADALTO LIMONGI DE FREITAS e LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE

AGRAVADO:

ADALTO DE FREITAS FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
ADALTO LIMONGI DE FREITAS
e
LARISSA LIMONGI DE FREITAS ELERATE
, contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira
, lançada nos autos de “Tutela de Urgência em Caráter Antecedente para Anulação de Deliberações Societárias” no. 1008594-59.2021.8.11.0004, proposta por
ADALTO DE FREITAS FILHO
, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, para suspender os efeitos da 13a alteração contratual,
“retornando o requerente ADALTO DE FREITAS FILHO ao status de administrador da sociedade empresária MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, até que a questão seja deliberada em assembleia de credores e/ou em nova decisão deste juízo”
(sic).

Nas razões recursais coligidas no Id 108652998, os agravantes sustentam que o agravado é sócio minoritário da sociedade empresária Motogarças Comércio e Participações LTDA - “Em Recuperação Judicial”, detentor de 5% (cinco por cento) das quotas sociais daquela empresa.

Alegam os recorrentes que são sócios da mencionada empresa com participação social de 47,5% (quarenta e sete e meio por cento) cada um, totalizando 95% (noventa e cinco por cento) das quotas sociais.

Ponderam que
“o Agravado (Adalto de Freitas Filho) é o pai dos Agravantes (Adalto Limongi de Freitas e Larissa Limongi de Freitas Elerate), sendo ele, mesmo com a minoria de capital social, o administrador da sociedade empresária”
(sic).

Destacam que
“mesmo sendo donos de 95% da empresa, os Agravantes sequer tem acesso ao e-CAC; assim como não tem acesso às contas bancárias; não tem acesso ao contador; não tem acesso ao gerente das contas bancárias, os funcionários, advogados, etc.; mais crítico ainda, não tem acesso ao menos às dependências da empresa”
(sic).

Aduzem que
“o Agravado arbitrariamente e à revelia dos Agravantes, impede que os mesmos pratiquem qualquer ato de gestão, inclusive aqueles atos que tenham como o objetivo ajudar a administradora judicial, o juízo e por conseguinte os próprios credores, ou seja, os donos da empresa com 95% do capital social estão de mãos atadas”
(sic).

Asseveram que
“a admissão dos Agravantes na sociedade se deu por doação de seu avô (Adalto de Freitas), devidamente registrada na 10a Alteração Contratual”
(sic).

Discorrem que
“desde 2011 a administração da sociedade ficara contratualmente à cargo do Agravado, isoladamente. Apesar de possuir o título de administrador, não exercia pessoalmente a função em razão de ter sido eleito Deputado Estadual pelo Mato Grosso entre 2007 e 2018”
(sic).

Ressaltam que
“a participação ativa dos Agravantes na empresa gerou frutos, com o aumento do faturamento, diversificação do objeto do empreendimento e aumento da rede de atendimento com a criação de novas filiais, que chegaram a 08 (oito) unidades na região do Vale do Araguaia”
(sic).

Anotam que os problemas financeiros da sociedade empresária surgiram a partir do momento em que o agravado passou a exercer de fato a administração da empresa Motogarças Barra do Garças.

Complementam dizendo que estão
“excluídos da participação e controle da administração, vendo a sua “menina dos olhos” sucumbir à sua frente. Outra alternativa não vislumbraram senão realizar a alteração contratual a fim de se tornarem administradores de seu próprio negócio”
(sic).

Salientam que
“o art. 64 da LRJ traz em seu inciso V que em caso de o administrador da empresa se negar a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial este será destituído da condução da atividade empresarial”
(sic).

Acrescentam que
“o Agravado, administrador da sociedade empresária limitada, desde 18/02/2019 até 24/09/2021, ou seja, por 31 (trinta e um) meses, se nega a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial”
(sic).

Expõem que
“em 25 (vinte e cinco) oportunidades o Agravado demonstrou má-fé ao impedir a lisura do procedimento da Recuperação Judicial. Ignora o juízo; ignora os Credores; ignora os sócios majoritários da empresa”
(sic).

Destacam que
“a questão é relativa ao comando de sociedade empresária que se encontra em recuperação judicial, e, consequentemente, a demora na prestação da tutela jurisdicional acarreta grave prejuízo, cabível a tutela antecipada para evitar dano grave. Neste sentido, a possibilidade de os Agravantes se encontrarem na administração da própria empresa, da qual possuem 95% (noventa e cinco por cento) do capital social é hialina”
(sic).

Com estes argumentos e com base nos predicados legais, requerem que seja concedida a tutela antecipada recursal ao presente agravo,
“suspendendo de imediato a decisão ora agravada, nos termos do art. 1.019, I do CPC, com a revogação da tutela de urgência em caráter antecedente deferida a fim de permitir os Agravantes em administrarem a sua própria empresa”
(sic). No mérito, rogam pelo provimento deste instrumento, para, reformando a decisão agravada,
“declarar a legalidade dos procedimentos adotados pelos agravantes nas alterações contratuais já realizadas”
(sic). Pedem, ainda, que o recorrido seja condenado nas custas e honorários advocatícios.

Preparo recursal recolhido (Id 108712978).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 18/11/2021, conforme decisão de Id 109701462, sendo seus efeitos desafiados por meio de agravo interno interposto tempestivamente pelos agravantes (Id 113549474), em que novamente rechaçam a desnecessidade de observância do art. 1.152, §3o, do CC no caso concreto, sobretudo em virtude de o ato questionado pelo recorrido – reunião de sócios – diferenciar-se da assembleia de sócios, cujo respeito ao prazo, nesta hipótese, se mostra necessária, bem como a desnecessidade de consentimento do juízo, credores ou administradora judicial para se realizar alteração do administrador da empresa, cujos termos foram contrarrazoados no Id 117824968, postulando pela manutenção da decisão, ainda pendente de apreciação.

Contraminuta ofertada pelo agravado no Id 113729457, em que defende não haver qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão guerreada.

E para tanto, destaca que com a realização do aditamento da exordial,
“foi levantado que a parte contrária oculta, convenientemente, a existência do Auto de Investigação Preliminar n. 64.11.2021.6965, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Barra do Garças, datado de 29 de março de 2021 e instaurado contra Adalto Limonge de Freitas e Larissa Limonge de Freitas por terem, em tese, atentado contra o patrimônio da empresa”
(sic), circunstância essa a desautorizar que a administração da empresa se faça na pessoa dos recorrentes, por expressa vedação do art. 64 da Lei no. 11.101/2005, e que apesar de ter sido arquivado pela autoridade policial, fundamentado tão somente na escusa absolutória do art. 181, II, do Código Penal, tal fato não pode ser desconsiderado.

Esclarece, ademais, que
“o regime recuperacional brasileiro coloca o devedor no comando da empresa em recuperação sob a fiscalização de demais sujeitos processuais (Juízo, administrador e assembleia de credores), em sistema designado como creditor control e debtor in possession”
, pelo que
“toda pretensão de alteração do controle societário deve passar antes pela autorização de tais sujeitos processuais, sob pena de nulidade”
(sic), o que, inclusive, é chancelado pela jurisprudência.

Afirma, assim, que
“tais questões desqualificam qualquer alegação dos recorrentes no sentido de que a animosidade entre as partes é derivada de meras discordâncias sobre a administração da sociedade, sendo certo que, na verdade, a dificuldade de relacionamento societário se dá diante dos atos cometidos, em tese, pelos demais sócios e agravantes”
(sic).

Por fim, no tocante à aventada ausência de colaboração com a administradora judicial, esclarece que eventual irregularidade no envio dos relatórios se deu unicamente ao fato de que houve a digitalização do processo físico à plataforma eletrônica do PJe, contendo inúmeras anomalias, as quais, somadas à paralisação da tramitação do feito pela Pandemia da Covid-19, dificultaram o manejo e realização dos atos, os quais foram praticados em seguida à correção dos autos. Pede, desta forma, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de tutela de urgência em caráter antecedente em que o autor/agravado almeja a suspensão da reunião dos sócios convocada pelo sócio Adalto Limongi de Freitas para o dia 24 de setembro de 2021, às 14h30m, bem como suspender os efeitos das deliberações societárias dos dias 28 de junho e de 16 de julho de 2021 e a 13a alteração contratual, retornando o requerente ao
status
de administrador da sociedade empresária em recuperação judicial (Motogarças Comércio e Participações Ltda.).

A medida requestada foi parcialmente deferida pela Magistrada singular, cujos termos, no ponto de interesse, encontram-se assim redigidos:

“(...) Analisando a inicial, os documentos e tudo o mais que se encontra nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, prima facie, se mostra razoável o pedido de tutela, sobretudo por se considerar que, conforme alegado, o autor é sócio minoritário da Motogarças Comércio e Participações LTDA - “Em recuperação judicial”. Detendo a participação de 5% (cinco por cento) das cotas sociais, ao lado de seus filhos Adalto Limongi de Freitas e Larissa Limongi de Freitas Elerata, os quais, cada um, detêm 47,5%, totalizando os restantes 95% (noventa e cinco por cento), e que, sem a devida publicidade para tanto e violando diversos preceitos de ordem pública, os requeridos Adalto e Larissa, em datas recentes e sem observar os períodos legais para tanto e sem sequer a anuência do Juízo da recuperação judicial, dos credores e da administradora judicial, designaram reuniões em que procederam à alteração do contrato social e agora almejam a retirada do autor da condição de administrador da sociedade limitada.

(...)

O autor pretende discutir a ocorrência de nulidade da alteração de cláusula do Contrato Social e de sua destituição em relação a administração da empresa em comento.

Pois bem, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial, sob fiscalização do comitê, se houver, e do administrador judicial, nos termos da norma prevista no art. 64 da Lei no 11.101/2005 (Lei que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária).

Art. 64. Durante o procedimento de recuperação judicial, o devedor ou seus administradores serão mantidos na condução da atividade empresarial, sob fiscalização do Comitê, se houver, e do administrador judicial, salvo se qualquer deles:

I – houver sido condenado em sentença penal transitada em julgado por crime cometido em recuperação judicial ou falência anteriores ou por crime contra o patrimônio, a economia popular ou a ordem econômica previstos na legislação vigente;

II – houver indícios veementes de ter cometido crime previsto nesta Lei;

III – houver agido com dolo, simulação ou fraude contra os interesses de seus credores;

IV – houver praticado qualquer das seguintes condutas:

a) efetuar gastos pessoais manifestamente excessivos em relação a sua situação patrimonial;

b) efetuar despesas injustificáveis por sua natureza ou vulto, em relação ao capital ou gênero do negócio, ao movimento das operações e a outras circunstâncias análogas;

c) descapitalizar injustificadamente a empresa ou realizar operações prejudiciais ao seu funcionamento regular;

d) simular ou omitir créditos ao apresentar a relação de que trata o inciso III do caput do art. 51 desta Lei, sem relevante razão de direito ou amparo de decisão judicial;

V – negar-se a prestar informações solicitadas pelo administrador judicial ou pelos demais membros do Comitê;

VI – tiver seu afastamento previsto no plano de recuperação judicial.

Parágrafo único. Verificada qualquer das hipóteses do caput deste artigo, o juiz destituirá o administrador, que será substituído na forma prevista nos atos constitutivos do devedor ou do plano de recuperação judicial.

Por sua vez, dispõem o art. 50, II, III e IV, da Lei 11.101/2005, da seguinte forma:

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;

II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;

III - alteração do controle societário;

IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos; (...);

Como se vê da legislação acima referida, a alteração contratual constitui meio de recuperação judicial, devendo a empresa devedora apresentar o pedido em juízo para a devida autorização judicial.

Assim, em uma empresa em recuperação judicial qualquer alteração no quadro societário estará condicionada não só a aprovação do juiz que tenha homologado o seu plano de recuperação judicial como também à ciência do administrador judicial.

Com relação a suposta afronta ao disposto no art. 1.152, §3o, do código civil.

Dispõe o art. 1.152, §3o, do Código Civil:

“Art. 1.152. Cabe ao órgão incumbido do registro verificar a regularidade das publicações determinadas em lei, de acordo com o disposto nos parágrafos deste artigo.

§ 1o Salvo exceção expressa, as publicações ordenadas neste Livro serão feitas no órgão oficial da União ou do Estado, conforme o local da sede do empresário ou da sociedade, e em jornal de grande circulação.

§ 2o As publicações das sociedades estrangeiras serão feitas nos órgãos oficiais da União e do Estado onde tiverem sucursais, filiais ou agências.

§ 3o O anúncio de convocação da assembléia de sócios será publicado por três vezes, ao menos, devendo mediar, entre a data da primeira inserção e a da realização da assembléia, o prazo mínimo de oito dias, para a primeira convocação, e de cinco dias, para as posteriores”.

Alega o autor que a primeira reunião constou que a terceira e final publicação (em Diário Oficial e em jornal de grande circulação) ocorreu em 24/06/2021, tendo a reunião sido realizada em 28/06/2021.

Verifica-se pelos documentos até então juntados que, entre a realização da primeira publicação, ocorrida em 18/06/2021, e da segunda, em 28/06/2021, transcorreram 10 (dez) dias, ou seja, observou-se o prazo mínimo de 08 (oito) dias.

Por sua vez, quanto a convocação para a realização da segunda assembleia, esta não respeitou o prazo, visto que realizada a primeira publicação em 08/07/2021 e a realização da segunda assembleia em 16/07/2021, ou seja, não observou-se o prazo mínimo de 08 (oito) dias.

Assim sendo,
defiro
parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, para suspender os efeitos das deliberações societárias dos dias 28 de junho e de 16 de julho de 2021 e da 13a alteração contratual,
retornando
o requerente
ADALTO DE FREITAS FILHO
ao status de administrador da sociedade empresária MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA, até que a questão seja deliberada em assembleia de credores e/ou em nova decisão deste juízo.

Acerca do pedido de tutela de urgência em caráter antecedente para que fosse suspensa a reunião dos sócios convocada de pelo sócio Adalto Limongi de Freitas para o dia 24 de setembro de 2021, às 14h30, a mesma perdeu seu objeto.

Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez) mil reais, sem prejuízo de adoção de outras medidas por este juízo. (...)”
(Id. 108661955)

Inconformados com o
decisum
, os requeridos, ora agravantes, interpuseram o presente instrumento, defendendo, em suma, que tanto a observância do prazo do art. 1.152, §3o do CC, como também da anuência do juízo universal e/ou demais agentes para fins de alteração do contrato social da empresa se mostram totalmente desnecessárias no caso concreto.

Sem razão os recorrentes.

Pois bem. Antes de mais nada, importante registrar que a empresa
Motogarças Comércio e Participações Ltda. teve sua recuperação judicial autorizada/processada aos
29/11/2018
(feito no. 0014453-78.2018.8.11.0004 – Cód. 292598), cujo feito encontra-se em trâmite perante o juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, atualmente aguardando a realização de Assembleia Geral de Credores.

Voltando-se os olhos ao caso sob julgamento, infere-se que os recorrentes, então detentores de 95% do capital social da empresa recuperanda, entre as datas de 28/06 e 24/09/2021, virtualmente (plataforma Zoom) se reuniram com a finalidade de avaliar a gestão empreendida pelo então administrador e ora recorrido da sociedade empresarial (Adalto Filho), e também para, de comum acordo, modificarem o contrato social, especificamente para o fim de dar nova redação à cláusula décima que regulava a forma de convocação de reunião dos sócios, e ainda excluir regramento que disciplinava que a exclusão de sócio apenas se daria pela via judicial (Parágrafo 4o da Cláusula Sétima), cuja consequência resultou na destituição do ora agravado da função de administrador da sociedade empresarial (13a Alteração Contratual).

Entretanto, ao contrário do que defendem os agravantes, a ciência prévia do Juízo Recuperacional sobre eventuais operações envolvendo a sociedade recuperanda tem por escopo assegurar o efetivo cumprimento do plano de recuperação judicial, sem implementar qualquer alteração nas disposições aprovadas pelos credores ou ensejar a violação das normas legais vigentes, se pautando nos mesmos princípios que orientaram todo o curso do procedimento recuperacional até o momento, quais sejam, a preservação da empresa (art. 47 da LRF), de sua função social e da participação ativa dos credores.

Ainda que este não seja o momento vivenciado no Juízo Universal, não se pode perder de vista que a aprovação do plano de recuperação judicial pelos credores e a sua subsequente homologação judicial não encerra o processo, o qual se submete ao biênio de supervisão judicial previsto no art. 61 da Lei no. 11.101/05
[1]
, vinculando todas as partes envolvidas até o encerramento da recuperação em prol da superação do estado de crise e recomposição da saúde econômico-financeira da empresa devedora.

Deste modo, dentro do respectivo lapso temporal, compete ao Juízo Recuperacional fiscalizar o cumprimento do PRJ e
exercer controle de legalidade sobre qualquer ato que possa afetar de forma negativa a reestruturação da empresa e impactar na satisfação dos credores em relação às obrigações pactuadas no plano ou mesmo na viabilidade do desenvolvimento da atividade econômica pelo devedor
.

E justamente em razão desta função de caráter puramente objetiva é que eventual
reorganização societária
da recuperanda – o que inclusive é admitido pelos recorrentes em suas razões recursais, ao consignarem que
“a alteração da administração da sociedade
dentre os sócios já existentes
não configura alteração do quadro societário
, mas tão somente alteração de atribuições dentre os proprietários da empresa, já constantes do quadro societário”
(sic) –, deve ser antecedida de autorização judicial, e também da oitiva dos credores, como do próprio do Ministério Público, em observância aos artigos 35, inc. I, “f”, 50, inc. II e 66, todos da Lei no. 11.101/05.

No ponto, ressalta-se que o fato de o Plano de Recuperação Judicial do Grupo Motogarças admitir a possibilidade de reorganização societária, mas não a substituição total ou parcial dos administradores do devedor (Id 52679645 – fls. 1865/1917 dos autos no. 0014453-78.2018.8.11.0004), por si só, não afasta ou exclui a competência conferida pela norma legal ao Juízo Recuperacional de exercer o controle prévio de legalidade que lhe é conferido pelo ordenamento jurídico em vigor durante o período de supervisão.

Em outros termos, eventual mudança na composição da administração da empresa em recuperação judicial, ainda que sob a ótica dos recorrentes seja amparada pela Cláusula Décima reeditada por ocasião da primeira reunião realizada na data de 28/06/2021 – da qual não houve participação do autor/recorrido (Ata acostada no Id 108661966), de certo que a implementação de tal medida, notadamente na hipótese dos autos, também demanda prévia comunicação e aprovação do Juízo da Recuperação, diante da necessidade de preservação da estabilidade do processo recuperacional.

Não há dúvidas de que quaisquer atos que possam comprometer ou interferir no soerguimento da sociedade em recuperação devem ser submetidos à apreciação do Juízo Universal.

Bem de ver que a competência do Juízo da Recuperação Judicial não se limita e não se exaure no monitoramento do cumprimento do PRJ eventualmente aprovado, devendo atuar, de forma concomitante, a assegurar a sua exequibilidade, adotando as medidas necessárias a resguardar o seu êxito e implemento efetivo, bem como verificar se a empresa devedora vem pautando sua atuação dentro da legalidade e de acordo com os princípios que norteiam sua situação especial temporária.

A questão da necessidade da preservação da estabilidade da administração da empresa devedora para conduzir o processo, a meu ver, trata-se de tema extremamente sensível e que demanda constante e próxima fiscalização do Juízo Recuperacional.

Não se pode negar que, na hipótese em apreço, qualquer modificação na estrutura organizacional da empresa recuperanda pode vir a ocasionar repercussões nocivas intransponíveis no mercado econômico e financeiro, além de impactar negativamente na reorganização das atividades e no crescimento da devedora, dando ensejo ao fracasso do processo recuperacional, demandando o acuidado exame do Juízo de origem, tanto que a análise do pedido antecipatório foi postergada às informações da então administradora judicial (Valor Administração Judicial – Brasil), as quais vieram aportadas no Id 66795926 dos autos de origem, manifestando-se favoravelmente ao pedido do autor/recorrido, em típico exercício do poder geral de cautela.

Por fim, nenhuma ressalva há de ser feita também em relação à inobservância do prazo mínimo de oito dias previsto no art. 1.152, §3o do CC, pouco importando à espécie tratar-se de reunião ou assembleia de sócios, sobretudo porque o ponto primordial em discussão remete à necessidade da manutenção do administrador que atuava no momento da elaboração do plano de recuperação judicial, cuja finalidade é facilitar a interlocução com os demais agentes responsáveis pela condução do processo e, o mais relevante, é uma garantia maior de comprometimento em relação às obrigações novadas, tanto para os credores, como para os demais indivíduos que eventualmente tenha interesses seus atingidos por algum acontecimento externo pela crise vivenciada pela empresa, comumente chamados de “stackholders”, já que eventual disputa interna pelo controle da sociedade em recuperação judicial aumenta sensivelmente o risco mercadológico de exposição.

Diante de tais considerações, resta indene de dúvidas que a decisão recorrida, além de não evidenciar qualquer prejuízo concreto às partes, tem por escopo apenas resguardar o interesse da coletividade de credores e demais envolvidos no processo recuperacional, zelando pela transparência que deve orientar a condução das atividades da empresa em recuperação, cujos interesses sociais extravasam à atividade meramente lucrativa, efetivando, em
ultima ratio
, o princípio da preservação da empresa.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por próprios fundamentos. Por conseguinte, resta
prejudicada
a análise do agravo interno de Id
113549474.

É como voto.

[1]
Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022